Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702105-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERNILSON MIRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14001443, fls. 3-12), com pedido de tutela antecipada, interposto por ANDERNILSON MIRA DA SILVA, contra COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, em face da decisão (ID 52299444, do processo de origem), proferida pelo Juízo da 1a. Vara da Fazenda pública do DF, que, nos autos ação cominatória de obrigação de não fazer c/c antecipação de tutela n° 0711503-87.2019.8.07.0018, determinou o que segue: O autor requer a concessão da gratuidade de Justiça. (...) No caso dos autos, a parte autora possui vencimentos líquidos não desprezíveis (ID no 52198911), inexistindo fundamentos aptos a demonstrar sua situação de miserabilidade financeira. Logo, não há que se falar na concessão do beneplácito da isenção. Em verdade, não comprovado o estado de necessidade, descabe a concessão da Justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. Dessa forma, havendo elementos nos autos capazes de ilidir, de forma objetiva, a presunção decorrente da mera declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo, estão presentes as fundadas razões que autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade processual, conforme inteligência do art. 99, § 2o, do CPC. Assim, ausente prova no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que eventualmente venha a suportar na demanda, impõe-se o indeferimento do pedido atinente à gratuidade judiciária. Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321, do CPC. Deverá ser considerado, como valor atribuído à causa, o indicado na emenda de ID no 52198830, qual seja, R$117.594,35 (cento e dezessete quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos). Retifique-se no cadastramento processual. Intime-se. Em suas razões, a Agravante, em resumo, apresenta os seguintes argumentos: 1) que os rendimentos auferidos pelo Agravante o impossibilita de arcar com as custas judiciais e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família; 2) auferiu, no mês de outubro de 2019, o valor líquido mensal de R$5.307,75, para arcar com as despesas fixas, como, por exemplo, condomínio no valor de R$288,75; prestação de financiamento imobiliário no valor de R$1.300,00; plano de saúde R$ 1.695,00, e outras despesas variáveis (combustível, alimentação, vestuário, e etc.), necessárias para a subsistência do cidadão; 3) o fato de a Agravante possuir renda razoável, não significa que tenha condições de arcar com às custas judiciais, haja vista que o Agravante tem a sua renda comprometida com despesas básicas; 4) o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça. Para a antecipação dos efeitos da tutela argumenta o que segue: 1) não tem condições de arcar com as custas processuais, configura-se a verossimilhança das alegações; 2) tem a sua renda totalmente comprometida com despesas de habitação, saúde e alimentação, o que configura o dano irreparável. Pede concessão da antecipação de tutela, para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Pede ainda o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que a decisão interlocutória reformada para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. A decisão agravada foi publicada em 19/12/2019, o agravo interposto em 04/02/2020, subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 14005110) e desacompanhado de preparo em razão do pedido de gratuidade. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inciso V, do CPC, e tempestivo. Preparo não foi recolhido, em razão do objeto da demanda recursal. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, consistente no deferimento dos benefícios da justiça gratuita. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e a urgência necessárias a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Quanto à pessoa natural, há a presunção da hipossuficiência, que, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício pretendido. Nesse sentido, trilha a jurisprudência dominante deste Tribunal. Confira-se: (...) 1. Para que seja concedida a gratuidade de justiça deve ser demonstrada a respectiva necessidade, conforme indica o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, o que conduz o Magistrado à análise a respeito da efetiva hipossuficiência de quem requer aquela benesse. 2. Nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, a alegação de hipossuficiência declarada exclusivamente por pessoa natural deve ser presumida como verdadeira, sendo que somente poderá ser indeferido o requerimento de gratuidade de justiça quando houver evidências de que os pressupostos legais para a concessão do benefício não foram preenchidos. 3. Evidenciado que o apelante detém condições econômicas para suportar o ônus da sucumbência, de acordo com o comprovante de renda e diante da ausência de causa que justifique a concessão da pretendida gratuidade, deve o requerimento ser indeferido. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão n.1017065, 20140910196307APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 494/503) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017) A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Compreende-se como insuficiência de recursos as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). No caso concreto, o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, por não vislumbrar os requisitos necessários. Dessa forma, em que pese a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, ante a ausência de comprovação da miserabilidade, não é possível deferir os benefícios da justiça gratuita. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de se estabelecer parâmetros objetivos para a concessão dos benefícios, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Se a Defensoria Pública, órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Em caso similar, proferi voto negando a concessão do benefício da gratuidade de justiça, que foi julgado por unanimidade nessa 1a Turma Cível: (...) 2. Nos termos do Art. 926 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, todavia, não se verifica a apontada divergência nas Turmas deste Tribunal quanto à questão jurídica apresentada nestes autos, ou seja, quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos casos em que o requerente comprova sua condição de hipossuficiência. A verificação da hipossuficiência deve ser aferida no caso concreto. 3. O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão 1067239, Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 13/12/2017, publicado no PJE: 11/1/2018). (grifei) No caso concreto, os critérios delineados no julgado acima transcrito não restaram devidamente demonstrados. A Agravante percebe salário líquido no valor de R$5.307,75 (fl. 173, contracheque de outubro de 2019), após descontos compulsórios e descontos correspondentes aos empréstimos “EMPREST BCO PRIVADOS-OLÉ” nos valores de R$1.008,00 e R$1.208,27. Assim, após os descontos compulsórios de imposto de renda e INSS, resulta em recebível superior ao parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos. Vale ressaltar que a existência de empréstimos, com desconto em folha, bem como a despesa com plano de saúde (R$1.695,83, fl. 174) não é capaz de infirmar o critério de renda superior a 5 (cinco) salários mínimos por duas razões: (i) o desconto já é proveniente da prática consumerista, representando a utilização do ganho aquisitivo da pessoa; (ii) não é capaz de atestar que a renda familiar do Agravante é inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Por essas razões, nessa análise preliminar própria da cognição sumária, considero que não restou demonstrada a miserabilidade do Agravante, fato que impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, não se pode considerar que o recolhimento de custas processuais, caracterizadas pela modicidade que dificilmente afeta a capacidade econômica das partes, e eventual pagamento de ônus sucumbenciais seja excessivamente oneroso a pessoa que ostente tal padrão financeiro. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015). Por outro lado, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a agravante fique dispensada dos recolhimentos das custas até o julgamento do presente agravo, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC. Saliento, porém, que a eventual improcedência do recurso acarretará a necessidade de recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo na origem. Deixo de intimar a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a relação processual não foi triangularizada. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 12:53:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador